Tribunal: TJDFT
Processo: 0714317-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ A DATA DO PEDIDO. HONORÁRIOS. INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.
1. O valor do crédito a ser habilitado na recuperação judicial deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação (Lei no 11.101/2005, art. 9o, II).
2. É direito do credor optar por não habilitar seu crédito perante o juízo da recuperação judicial desde que, nesse caso, aguarde o encerramento da recuperação judicial da empresa devedora, assumindo os riscos e as consequências jurídicas de sua escolha.
3. Não há que se falar em sucumbência da exequente quando a decisão que julgou impugnação ao cumprimento de sentença reconheceu seu direito a continuar o cumprimento de sentença de forma individual, sem submeter o crédito ao plano de recuperação judicial, e determinou, por este motivo, a suspensão do cumprimento de sentença.
4. A mudança de estratégia do credor para tentar receber ao menos parte do valor devido (adequando os cálculos da dívida até a data do pedido de recuperação judicial) não pode ser confundida com sua sucumbência em impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.